Tribunal: TJMT
Processo: 0002665-96.2017.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002665-96.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM RODRIGUES ROCHA - CPF: 025.752.331-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DA COSTA CARDOSO - CPF: 061.373.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO RAIMUNDO DOS ANJOS - CPF: 016.690.221-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado de decisão que absolveu o réu William Rodrigues Rocha, denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal.

O inconformismo do Ministério Público consiste em não ter sido reconhecida a existência de indícios de autoria, tendo em vista que a origem criminosa dos objetos apreendidos na residência e em poder do acusado é incontroversa.

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, sustentando a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 154448183, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na inexistência de indícios de autoria, o que resultou na absolvição do réu do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Pois bem, o recurso não merece acolhimento.

Isso porque, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do boletim de ocorrência (ID 149818829); auto de arrecadação de busca e apreensão domiciliar (ID 149818829), termo de reconhecimento de objeto (aparelho de televisão - marca Buster - 32 polegadas, com controle remoto) e entrega à vítima (ID 149818829 – pág. 21-22), relatório de investigação (ID 149818829) e auto de avaliação (ID 149818829), não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

Consta dos autos que no dia 03 de outubro de 2017, o acusado Willian Rodrigues Rocha e Andréia da Costa Cardoso foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, por terem, no dia 14 de julho de 2017, com consciência e vontade, recebido e ocultado, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) aparelho de televisão marca Busther, 32”, com controle remoto, envolto em um cobertor com detalhes azul e amarelo, objetos de furto no Município de Araputanga.

Constou, ainda, da denúncia, que no decorrer das investigações, foi expedido mandado judicial para cumprimento na casa dos denunciados, oportunidade em que os policiais lograram êxito em localizar e apreender os referidos produtos no interior da residência do casal.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2017 (ID 149818829). Realizada audiência de instrução e julgamento foi determinado o desmembramento em relação à ré Andreia da Costa Cardoso e, após regular instrução, em 12 de setembro de 2022, foi proferida sentença, julgando improcedente a pretensão acusatória e, por conseguinte, a absolvição do réu William Rodrigues Rocha, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Sobre os fatos, a vítima, Ronildo Raimundo dos Anjos, na fase inquisitorial, declarou que: “
Registrou um boletim de ocorrência de natureza furto no dia 07/07/2017, pois por volta das 21h30m chegou na sua residência e percebeu que a janela da sala havia sido arrombada e estava aberta; afirma que as luzes da residência estavam acesas e ao entrar já percebeu que fora subtraído 01 aparelho de televisão marca Buster de 32” com controle remoto e um cobertor de cor azul com detalhes amarelo, afirma que a casa é murada e o portão com cadeado, sendo assim os suspeitos pularam o muro da residência [...] afirma que na data de 14/07/2017 recebeu um telefonema da Delegacia de Polícia e fora informado que a sua televisão tinha sido recuperada, bem como o controle e o cobertor [...]
”(ID 149818829 – pág. 19).

O réu Willian Rodrigues Rocha, em seu depoimento, afirmou que “
conviveu com Andreia por quase dois anos e estão separados há aproximadamente dois anos e meios; que apesar de estar separado de Andreia não perdeu contato com a mesma, inclusive andou pegando a moto dela emprestada umas três vezes (...); que Andreia morava no endereço Rua Jose Soares de Jesus, esquina com a rua Antônio Cesimo e o interrogando chegou a ir nesse endereço umas duas ou três vezes, porém, nunca residiu ali
;” (ID 149818829 – pág. 28).

Já Andreia da Costa Cardoso, afirmou “
que aluga a casa localizada a Rua José Soares de Jesus, esquina com a Rua Antônio Cesimo, ressaltando
que mora nesta residência apenas a interroganda e sua filha de cinco anos”; (...); que Willian nunca morou na casa que a interroganda mora no momento, porém, chegou a frequentar lá algumas vezes, mas atualmente a interroganda e ele não estão se falando
; que com relação a televisão apreendida em sua casa a interroganda afirma que comprou de uma mulher que estava indo embora para a cidade de Tangará da Serra, inclusive estava interessada em comprar dessa mulher a televisão e uma cama de solteiro mas quando procurou a mulher ela já tinha vendido a cama, por isso ficou apenas com a televisão;
” (ID 149818829 – pág. 34). (destaquei)

Ainda, na fase inquisitorial, foi ouvida Creislane Cristina Catelani que informou “
ser amiga de Andreia e na data dos fatos tinha acabado de chegar na casa de Andreia, quando chegou alguns policiais para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, ressaltando que Andreia não estava em casa; que acompanhou os policiais na realização do cumprimento do mandado; que esclarece que viu o momento em que os policiais localizaram

em um dos quartos uma televisão da marca Buster de 32 polegadas, televisão esta que estava envolta em um cobertor de cor azul com detalhes em amarelo; (...);
que não sabe informar como Andreia adquiriu a televisão apreendida; que a casa onde foi realizada as buscas pertence a Andreia e até onde tem conhecimento Willian não reside neste local
;
” (ID 149818829 – pág. 30). (destaquei)

Sobre o crivo do contraditório, Ronildo disse apenas que registrou o BO; que chegou da igreja e viu a janela arrombada; que entre 10 a 15 dias a polícia ligou informando que recuperou o produto.

O investigador de polícia, Valdemir Lacerda, quando do seu depoimento em juízo, afirmou que a polícia separou vários mandados de busca e apreensão, dentre eles o na casa da Andreia; que foi instaurado um procedimento na Delegacia; que foi ouvida uma testemunha que estava na casa quando da busca; que a Andreia tinha um relacionamento com o Willian; que o local era conhecido como “Boca Willian Masquerano”; que o Willian já era conhecido da polícia, sendo investigado por tráfico de entorpecentes; que a Andreia afirmou que adquiriu a televisão de uma senhora que estava se mudando; que não foi ele quem cumpriu o mandado; que a polícia tinha a informação de que o réu morava naquela casa; que já visualizou o réu saindo da casa; que não tinha a certeza de que ele morava na casa; que o Willian já estava sendo investigado por crime de tráfico e também por receptação.

A policial civil Marilaine Suelen de Carvalho, em juízo, afirmou que participou do cumprimento do mandado em nome do Willian na residência da Andreia, sendo que a televisão estava enrolada com um cobertor azul, no chão e batia com a descrição do produto furtado; que os outros policiais disseram que o réu frequentava a casa e que ele já teve um envolvimento com a Andreia; que o réu já era conhecido da polícia.

Já o réu Willian Rodrigues Rocha, ao ser interrogado em juízo, declarou que não é verdadeira a acusação contra ele; que falaram que ele morava com a Andreia, mas nunca morou na casa e não tinha nenhum relacionamento com ela; que foi casado com ela por quase 2 anos; que quando foi preso estava casado com outra; que já frequentou algumas vezes a casa da Andreia; que quando saiu da prisão relacionava com outra pessoa; que foi na casa da Andreia duas a três vezes; que a Andreia falou que tinha um mandado em nome dela e no dele; que foi intimado depois; que não sabe informar porque a polícia achava que ele tinha um relacionamento com ela.

Dos depoimentos e provas contidas nos autos, constata-se que o produto objeto do furto (televisão) foi localizado no interior da residência de Andreia da Costa Cardoso e, embora os policiais afirmem que o réu residia no local, não há comprovação nesse sentido, tampouco de que ele sabia da origem ilícita do bem.

Nesse ponto, tanto Andreia da Costa Cardoso como Creislane Cristina, quando do depoimento prestado junto à Delegacia de Polícia, confirmaram que o réu não residia no local em que foi encontrada a televisão, produto de crime. Afirmação que não foi desconstituída em juízo.

Necessário esclarecer que o fato de o réu ter se envolvido com Andreia da Costa Cardoso, pessoa que estava com a posse da televisão furtada, não faz dele um receptador.

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal, incrimina o ato de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
”.

A receptação dolosa possui um elemento subjetivo, que é a consciência da origem ilícita da coisa.

Na hipótese, em que pese o trabalho investigativo produzido nos autos, conclui-se ao final que há apenas deduções de que o apelado Willian Rodrigues Rocha teria recebido e ocultado produto objeto de crime.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL- RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE
– NEGATIVA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA CONDUTA ILÍCITA - INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO - APELO CONHECIDO E PROVIDO. -
Cabível a absolvição do recorrente quanto à prática do crime de receptação, por insuficiência probatória, se há a negativa de autoria; não se vislumbra provas judiciais para amparar a versão acusatória e subsistem fortes indícios de que outrem adquiriu e utilizou o objeto de origem ilícita versado nos autos.
Incidência do aforismo in dubio pro reo. Apelo conhecido e provido.” (N.U 0001822-74.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de improver o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023